Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713084-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BAD BOY COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, FERNANDA SILVA SOUSA, RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a diligência de ID 74688518 ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora